Tribunal: TJMT
Processo: 1003663-25.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003663-25.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), AMÉRICO DAL PONT (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), AMERICO DAL PONT - CPF: 037.833.169-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR, E NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA - PRELIMINARES SUSCITADAS - EXTINÇÃO DO PROCESSO OU SOBRESTAMENTO DO FEITO EM FACE DA PENDÊNCIA DE RECURSO - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - CHAMAMENTO AO PROCESSO DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL - NÃO ACOLHIDAS - RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em liquidação individual de sentença coletiva (Ação Civil Pública no 94.0008514-1), em que foi indeferida a suspensão do processo, afastou a arguição de litisconsórcio passivo necessário e, por consequência, indeferiu a exceção de incompetência absoluta da Justiça Estadual.

2. O art. 275,
caput
, do Código Civil, dispõe que o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum não estando aquele atrelado à obrigatoriedade de receber de todos os entes/órgãos condenados, bastando que escolha um ou alguns deles para receber o que de direito.

3. A competência da Justiça Federal é em razão da pessoa (
ratione personae
), logo, absoluta, de forma que constando somente o Banco do Brasil (sociedade de economia mista) no polo passivo da liquidação de sentença originária, não há razões que embasem a remessa dos autos à Justiça Federal.

4. Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A., conforme enunciado de Súmula 508 do STF, inclusive liquidações de sentença advindas da ACP 94.008514-1 e promovidas apenas quanto à sociedade de economia mista.

5. O direito reconhecido na Ação Civil Pública no 94.0008514-1 foi confirmado pelo STJ no REsp 1.319.232/DF. Entretanto, em face do acórdão foram opostos Embargos de Divergência pela União Federal, no bojo do qual foi deferida tutela provisória para se atribuir efeito suspensivo ao recurso, o que, por conseguinte, obstou a produção de efeitos do julgado.

6.
Os embargos de divergência foram julgados em 16/10/2019. Vislumbra-se, portanto, que a eficácia do efeito suspensivo anteriormente deferido em tutela de urgência resultou exaurida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1003663-

25.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Sapezal que, nos autos de Incidente de Liquidação de Sentença n.o 1000618- 41.2019.8.11.0078, movido por
AMÉRICO DAL PONT
, afastou a arguição de litisconsórcio passivo necessário e, por consequência, indeferiu a exceção de incompetência absoluta da Justiça Estadual, e rejeitou as preliminares suscitadas.

O Banco Agravante pleiteia a extinção das ações de liquidação e cumprimento de sentença coletiva da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, ante a existência de recurso dotado de efeito suspensivo do ERESP N.° 1.319.232/DF, por ausência de pressuposto processual de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Caso não seja o entendimento, pugna seja determinado o sobrestamento do feito, já que o requerimento da ação originária é fundamentado em decisão em face da qual foi interposto recurso, o qual ainda não transitou em julgado, bem como diante da decisão que atribuiu efeito suspensivo proferida nos autos do ERESP N° 1.319.232/DF, ainda pendente de julgamento.

Requer, ainda, seja deferida a formação de litisconsórcio passivo necessário, já que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça condenou o Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e a União Federal de forma solidária.

Por consectário, requesta o chamamento ao processo dos devedores solidários do débito objeto dos autos.

Ao final, a instituição financeira Agravante suscita a exceção de incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a vertente demanda.

Forte em tais argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar o
decisum
invectivado. No mérito, pugna pelo provimento do Instrumental para reconhecer as preliminares suscitadas em sede impugnação à liquidação provisória de sentença.

O pedido liminar recursal foi indeferido (ID 79319741).

Contrarrazões no ID 81959491.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Sapezal que, nos autos de Incidente de Liquidação de Sentença n.o 1000618- 41.2019.8.11.0078, movido por
AMÉRICO DAL PONT
, afastou a arguição de litisconsórcio passivo necessário e, por consequência, indeferiu a exceção de incompetência absoluta da Justiça Estadual e rejeitou as preliminares suscitadas.

Ressai dos autos que o Agravado/autor é produtor rural e, entre os anos de 1986 a 1989, emitiu em favor do Banco Agravante diversas Cédulas Rurais com a finalidade de financiar sua atividade agrícola.

Consta que as operações financeiras realizadas sofreram vários aditivos e prorrogações de prazos, vindo a serem quitadas após o período do chamado “Plano Collor II”.

De acordo com o Agravado, tais operações financeiras foram quitadas com a incidência de correção monetária de 84,32% no mês de março de 1990, com base na variação do IPC, chamado na época de Plano Collor II.

Contudo, os Tribunais, inclusive o STJ, já sedimentaram em sua jurisprudência o entendimento de que o índice da correção monetária aplicável às Cédulas de Crédito Rural no mês de março de 1990, e que previa a indexação aos índices da caderneta de poupança, é o BTN no percentual de 41,28%.

Diante disso, o Agravado ajuizou ação de liquidação de sentença pleiteando o recebimento da diferença de correção monetária cobrada a maior pelo Banco Agravante em relação às 11 (onze) Cédulas de Crédito Rural, conforme ID 78596465 – pág. 18, referente ao período (março de 1990).

A referida execução é decorrente da decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública no 94.0008514-1, proposta pelo Ministério Público Federal, que está com Recurso Extraordinário pendente de julgamento no STF.

O Banco do Brasil, por sua vez, apresentou a Impugnação à Liquidação, com o objetivo de objetivo de extinguir a pretensão executiva.

O Magistrado proferiu decisão, nos seguintes termos:

(...) Nos termos do artigo 512, do CPC, "a liquidação poderá ser realizada na pendência de recurso, processando-se em autos apartados no juízo de origem, cumprindo ao liquidante instruir o pedido com cópias das peças processuais pertinentes."

(...) Não há, todavia, hipótese de litisconsórcio passivo necessário, eis que, nos termos do artigo 275, caput, do Código Civil, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum, fato que afasta a arguição de litisconsórcio passivo necessário e, por conseguinte, a arguição de incompetência da Justiça Estadual.

(...)Assim, rejeito as preliminares suscitadas e, para realização da prova pericial, nomeio a empresa especializada Real Brasil Consultoria, Perícias, Auditorias e Avaliações, com endereço profissional na Av. Rubens de Mendonça, 1856, SL 408, Bosque da Saúde, CEP 78050-000, Cuiabá (MT). (...)

A decisão deu azo à propositura deste Agravo de Instrumento.

Em suas razões recursais, o Banco Agravante pleiteia a extinção do feito.

Afirma que, apesar de as decisões condenatórias proferidas no EREsp. n.o 1.319.232/DF proporcionarem recursos desprovidos de efeito suspensivo e, via de consequência, permitirem o ajuizamento de cumprimento provisório de sentença (arts. 520 e seguintes do CPC), em razão da concessão de efeito suspensivo em sede Embargos de Divergência naquele recurso, vedou a possibilidade do cumprimento provisório, de sorte que o feito deve ser obrigatoriamente sobrestado.

Assevera que “
a atribuição de efeito suspensivo ao recurso retira da decisão de mérito não definitiva, proferida na ação coletiva, a aptidão de produzir qualquer efeito jurídico, o que obsta o prosseguimento do pleito liquidatório e inviabiliza a pretensão executória, especialmente porque os parâmetros de atualização do pretenso débito estão pendentes de discussão perante o Eg. STJ, obstando o prosseguimento dos feitos oriundos da Ação Civil Pública
.”

Com base nesta assertiva, pugna o Banco Recorrente pela “
extinção, sem resolução do mérito, das ações de liquidação e cumprimento de sentença coletiva, com base na Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, ante a existência de recurso dotado de efeito suspensivo do ERESP N° 1.319.232/DF, nos termos do art. 485, IV do CPC, por ausência de pressuposto processual de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
.”

Defende a formação de litisconsórcio passivo necessário à hipótese, vez que a “
decisão proferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça condenou o Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e a União Federal de forma solidária.”

Noutro ponto, suscita o Banco Agravante exceção de incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a vertente demanda ao argumento de que a “
Ação Civil Pública que deu origem à sentença coletiva, objeto de liquidação/cumprimento de sentença tramita perante a Justiça Federal.”

Aduz que
“(...) ambas as fases, tanto a de conhecimento, quanto a de Liquidação/Cumprimento de Sentença devem tramitar perante o mesmo órgão, ou seja, a Justiça Federal
.”

Ademais, ressalta que a necessidade do
“chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil por si só, já ensejam o deslocamento obrigatório da competência
.”

De início, cinge frisar que este recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada, não sendo possível o exame de questões relativas ao mérito da demanda.

Do litisconsórcio passivo necessário e chamamento ao processo:

Como dito alhures, o Banco Recorrente defende a formação de litisconsórcio passivo necessário na hipótese, sob o argumento de que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso EREsp. n.o 1.319.232/DF condenou o Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e a União Federal de forma solidária.

Afirma que, em razão do Ente Federal da União ser parte vencida solidariamente naqueles autos, há que ser reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar o feito e, por consequência lógica, deve ser remetido à Justiça Federal, órgão judiciário que aduz ser competente.

Ademais, alega que a necessidade do chamamento ao processo daqueles entes, por si só, já enseja o deslocamento obrigatório da competência para a Justiça Federal.

Todavia, em que pesem às alegações do Banco agravante, não entrevejo justificativa plausível que albergue a pretensão de reconhecimento da Justiça Federal como órgão judiciário competente para processar e julgar a demanda.

Com efeito, o art. 275, caput, do Código Civil, dispõe que o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum não estando aquele atrelado à obrigatoriedade de receber de todos os entes/órgãos condenados, bastando que escolha um ou alguns deles para receber o que de direito.

Aliás, mister destacar que o fato de o credor de determinada obrigação ajuizar demanda contra um ou alguns devedores, não importa em renúncia da solidariedade dos demais co-obrigados,
verbis
:

Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.

Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.

Ocorre que a solidariedade passiva reconhecida entre o Agravante, a União e o Banco Central do Brasil no
decisum
exequendo significa tão somente que todos respondem pela integralidade do débito, facultando ao credor requerer promover o seu cumprimento em face de todos ou parte deles.

Além disso, não há interesse da União (ou de ente federal) na lide, já que não integra o negócio que ensejou a emissão de Cédula de Crédito Rural, objeto da discussão no REsp 1.319.232/DF (ACP 94.0008514-1), mas sim o Agravante, que celebrou a avença com o Agravado.

Ou seja, não há disposição de lei determinando que tal litisconsórcio é necessário, tampouco a natureza da relação jurídica controvertida informa que a eficácia da sentença depende da citação de todos que devam ser litisconsortes (art. 114, CPC).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO REQUERENTE. RESPONSABILIZAÇÃO DO AVALISTA. REQUERENTE QUE ASSINOU A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COMO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA E AVALISTA.
PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PERMITE AO CREDOR EXIGIR A TOTALIDADE DA DÍVIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 275, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL.
ALEGADA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. QUITAÇÃO QUE NÃO FOI COMPROVADA PELO REQUERENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DEVIDA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. AUSÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ED NO AGINT NO RESP. 1.573.573/RJ DO STJ. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-SC - AC: 03048824820178240015 Canoinhas 0304882-48.2017.8.24.0015, Relator: Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 14/02/2019, Primeira Câmara de Direito Comercial).

VOTO No 31044 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Condenação solidária de ambos os réus ao pagamento de quantia ao autor. Excesso de execução alegado por um dos devedores. Inocorrência. Solidariedade passiva.
Direito do credor de exigir de qualquer dos devedores a totalidade do crédito. Pagamento de metade do débito por um dos devedores que não o desobriga do restante. Art. 275, caput, do Código Civil.
Decisão mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - AI: 20480372920208260000 SP 2048037-29.2020.8.26.0000, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 14/08/2020, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. DECISÃO RATIFICADA. PRECEDENTES. Evasiva a alegação da agravante a respeito da impossibilidade jurídica de efetuar sua parte na condenação, pois ausente discriminação dos valores que lhe cabe adimplir.
O valor exequendo que lhe foi imposto, assim como à Seguradora denunciada, ocorreu de forma solidária e, assim, possui o credor a faculdade de cobrar a dívida de qualquer dos devedores, nos termos do artigo 275, caput, do Código Civil
. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. (TJ-RS - AI: 70072200074 RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 27/04/2017, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES. Cumprimento provisório de sentença.
Decisão que determinou o bloqueio dos ativos financeiros de apenas umas das rés. Insurgência. Solidariedade passiva. Direito do credor de exigir de qualquer dos devedores a totalidade do crédito
. Inteligência do art. 275, caput, do Código Civil. Possibilidade de levantamento da quantia depositada em Juízo, sem a necessidade de caução, quando pender Agravo em Recurso Especial (art. 521, inciso III do CPC). Decisão mantida. Recurso não provido (TJ-SP - AI: 21985691520208260000 SP 2198569-15.2020.8.26.0000, Relator: Maria de Lourdes Lopez Gil, Data de Julgamento: 12/03/2021, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2021).

Do requerimento de extinção ou sobrestamento do feito em razão de pendência do RESP. n.o 1.319.232/DF:

Cinge-se a controvérsia à necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do EREsp no 1.319.232/DF para o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença proferida na ação civil pública no 94.0008514-1 em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A.

Em análise aos feitos que envolvem a presente demanda, nota-se que o REsp no 1.319.232/DF originou-se da ação civil pública no 94.0008514-1,
na qual decidiu-se que o índice da correção monetária aplicável às Cédulas de Crédito Rural no mês de março de 1990, e que previa a indexação aos índices da caderneta de poupança, é o BTN no percentual de 41,28%.

Em vista disso, o Banco do Brasil S.A. foi condenado a proceder ao recálculo dos respectivos débitos na forma estipulada na sentença genérica e com efeito
erga omnes
: diferença entre 84,32% (aplicado) e 41,28% (correto).

A sentença prolatada na Ação Civil Pública (proferida pela Seção Judiciária do Distrito Federal) foi chancelada pela 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.319.232), sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, o qual obtemperou que a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional, à luz dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC.

Ocorre que, contra a decisão da 3a Turma do STJ, foram admitidos os Embargos de Divergência opostos pela União e pelo Banco do Brasil S.A., ao qual foram agregados efeitos suspensivos, por meio da decisão proferida em 06/04/2017.

Os embargos de divergência foram julgados em 16/10/2019, sob a relatoria da Min. Nancy Andrighi, resultando no provimento a ambos “
para: (i) determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da UNIÃO e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança; (ii) afastar a condenação dos réus da ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios
”.

Com o referido julgamento, vislumbra-se, portanto, que a eficácia do efeito suspensivo anteriormente deferido em tutela de urgência resultou exaurida desde então, tendo a Ministra relatora, inclusive, se manifestado em tal sentido em decisão datada de 12/11/2019,
in verbis
:

“(...) Tendo em vista o julgamento do mérito dos embargos de divergência pela Corte Especial, na sessão de 16/10/2019, o efeito suspensivo então concedido exauriu sua eficácia, circunstância que implica a perda de objeto do presente pedido de reconsideração (...)”

Registra-se que, contra a decisão da Turma Julgadora do REsp 1.319.232/RS, foi interposto Recurso Extraordinário para o STF, o qual foi admitido pela Vice-Presidência do STJ (decisão 10/08/2020). Na decisão, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura fundamentou que um dos temas discutidos no recurso extremo é a constitucionalidade do art. 16 da Lei n. 7.347/85, que teve sua repercussão geral reconhecida pelo STF nos autos do RE 1.101.937, com a seguinte ementa:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. CONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da Constituição, a questão acerca da
constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, com a redação dada pela Lei 9.494/1997, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator.

2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC
. (Sem destaques no original)

De acordo com a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, se o Excelso Pretório determinou que nenhum processo sobre a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei n. 7.347/85 deve prosseguir, o trâmite do Recurso Extraordinário interposto pelo Banco do Brasil S.A. em virtude do acórdão proferido no REsp 1.319.232/RS, deveria ser sobrestado até a publicação do
decisum
de mérito do RE 1.101.937 (Tema 1075/STF).

A despeito disso, em recente decisão, proferida em 24/03/2021 pelo atual Vice-Presidente do STJ, Ministro Jorge Mussi, cessaram os motivos da suspensão nacional dos processos pendentes, individuais ou coletivos, acerca da matéria discutida no RE 1.101.937, afastando-se os limites da coisa julgada no território judicial do órgão prolator, notadamente em razão da inconstitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985.

Nesse quadro, inexistindo qualquer recurso dotado de efeito suspensivo ou mesmo decisão judicial em tal sentido apto a socorrer o Banco do Brasil, não subsistem mais os
motivos para suspender o andamento de feitos, em âmbito nacional, que versam sobre o direito à diferença dos expurgos inflacionários cobrados na Cédulas de Crédito Rural.

Assim, impõe-se a manutenção da decisão ora recorrida neste ponto, com o devido prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, nos termos do art. 520 do CPC.

Da alegação de incompetência absoluta da Justiça Estadual:

De igual modo,
não prospera a preliminar de incompetência da Justiça Estadual, ao argumento de que o interesse da União Federal e do Banco Central do Brasil atrai a competência da Justiça Federal.

O art. 109, I, da CRFB/88 estabelece que compete aos juízes federais processar e julgar “
as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho
”.

Trata-se de competência em razão da pessoa e, portanto, absoluta. Entretanto, em face da redação expressa do dispositivo constitucional, somente é atraída quando a União, autarquia ou fundação pública federal figurarem na relação processual como autoras, rés, assistentes ou oponentes.

Ocorre que, dentre as entidades mencionadas no art. 109, I, da CRFB/88, não se encontram as sociedades de economia mista. Por isso, compete à Justiça Estadual processar e julgar as causas em que figure o Banco do Brasil, como na presente liquidação de sentença, ainda que a demanda em que constituído o título ora executado tenha sido ajuizada, inicialmente, também em desfavor da União e do Banco Central.

Sobre a temática, oportuno mencionar os enunciados de Súmula no 508, 517 e 556, todos do Supremo Tribunal Federal, que tratam do tema em apreço, nos seguintes termos:

Verbete 508 - Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.

Verbete 517 - As sociedades de economia mista só têm foro na Justiça Federal, quando a União intervém como assistente ou opoente.

Verbete 556 - É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista.

Nesse sentido, colaciono julgado da Colenda Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte.

2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019 - destaquei)

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso, confirmo a decisão monocrática e mantenho intacta a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021